Tribunal: STF
Processo: Ext 1182
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO QUE TEM POR BASE TRATADO FIRMADO ENTRE BRASIL E PORTUGAL. REQUERIMENTO EXTRADICIONAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. CONTROLE DA LEGALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 


1. A anuência do extraditando ao pedido de entrega não desobriga o Estado requerente quanto ao dever de se pronunciar sobre a legalidade desse pedido. Mais: o assentimento do acusado com a extradição não dispensa a apreciação dos requisitos legais para o deferimento do pleito pelo STF. 




2. O exame dos documentos que instruem o pedido extradicional evidencia a presença dos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. Pelo que, atendidos os requisitos legais, o caso é de deferimento do pedido. Ressalvada, é claro, a detração do tempo de prisão a que o extraditando foi submetido por força deste processo. 




3. Extradição concedida.